Tribunal: STF
Processo: ARE 1043707
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Uma vez que a preliminar de erro de autuação e a suposta prevenção foram anteriormente enfrentadas pela Presidência do Supremo, a matéria está prejudicada.



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.